Tribunal: TCU
Processo: 013.916/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5315/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 013.916/2024-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adelmo Oliveira de Araujo (XXX.924.530-XX); Beatriz Locio de Barros (XXX.485.442-XX); Dogeval Locio de Barros Neto (XXX.485.542-XX); Fabricia Jacinto dos Santos Barros (XXX.235.272-XX); Guilherme Locio de Barros (XXX.485.472-XX); Lazaro Locio de Barros (XXX.755.002-XX); Marcelino de Melo Cruz (XXX.319.001-XX); Sejureti da Silva Bolsas (XXX.007.307-XX); Tereza Maria Paes de Sa (XXX.372.467-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.